Tribunal: TJES
Processo: 5016651-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016651-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VITOR SARTORIO COSTA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL QUE ENSEJOU A REMARCAÇÃO DA CONEXÃO INTERNACIONAL. PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE UM DIA DE VIAGEM. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos recorridos em face da Cia. Aérea recorrente, por meio da qual alegam, em síntese, ter adquirido passagens aéreas de ida e volta, com embarque em 10/04/2025 e retorno em 14/04/2025, no itinerário Vitória – São Paulo – Mendoza/Argentina, com a finalidade de participar do casamento de amigos. Relatam que a recorrente promoveu, de forma unilateral e intempestiva, alteração do itinerário originalmente contratado, o que teria frustrado o propósito da viagem, além de gerar despesas adicionais com hospedagem. Pleiteiam indenização por danos materiais no valor de R$ 418,00 e danos morais de R$ 15.000,00 para cada autor.

Por outro lado a recorrente, em contestação sustentou que as alterações decorreram de reestruturação da malha aérea e que os autores foram previamente comunicados, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, inexistindo danos a serem reparados.

Em sede de sentença (ID 16450729), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a GOL LINHAS AEREAS S.A., a pagar a VITOR SARTORIO COSTA e CATHARINA PERUCHI SILVEIRA o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no total, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 16450730) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial, ou, subsidiariamente, seja reduzida a condenação por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, ressalto que o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos. A companhia aérea sustenta que a alteração no voo é proveniente de readequação da malha aérea. Tal circunstância, contudo, não se configura caso fortuito ou força maior.

Isso porque, conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o caso fortuito e a força maior pressupõem acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis, totalmente alheios à vontade do fornecedor, como ocorre nos fenômenos naturais intensos (casos de enchentes, tempestades severas), atos de terceiros ou de autoridade pública, greve geral, entre outros.

Na situação dos autos, a readequação da malha aérea constitui circunstância ordinária e inerente ao serviço de transporte aéreo, que deve ser administrada pela companhia, não caracterizando qualquer excludente de responsabilidade.

Desse modo, a controvérsia dos autos não guarda relação com a tese firmada no Tema n° 1.417, razão pela qual passo a análise da matéria.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, a controvérsia limita-se a analisar o direito dos recorridos à reparação por danos morais que alegam ter sofrido em razão do atraso de voo nacional, o qual acarretou em aproximadamente 24 horas de atraso para a chegada ao destino final.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a parte Requerente a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Pois bem. Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado, nos autos, o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez constatado que o atraso ocorreu sem que a companhia aérea prestasse a devida assistência nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Verifica-se que a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, o atraso do voo original que teve como consequência a reacomodação em voo para o dia seguinte e atraso de um dia na chegada de seu destino final (documentos anexados à inicial).

Por outro lado, a recorrente não se desincubiu de comprovar que cumpriu o prazo estabelecido no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Acompanho o entendimento do Juízo sentenciante no sentido de que a mera juntada de tela sistêmica não é prova suficiente da comunicação tempestiva aos recorridos, por configurar prova unilateral. Ademais, ainda que o envio de
e-mail
fosse comprovado, não é possível aferir o conteúdo da mensagem para atestar que se tratava da reacomodação do voo ou que nela constavam as opções devidas aos consumidores, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Não obstante, não se olvida que atraso e cancelamento de voos, por si sós, afastam o dano moral
in re ipsa
. Entretanto, no caso em apreço, devido a ausência de cumprimento do prazo previsto na Resolução, bem como a perda de um dia de viagem, já programada, com hospedagem paga e não usufruída neste dia, caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando inequívoco transtorno para a parte consumidora que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pelos autores, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem. 2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$857,85 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.
5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte. 6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC
. 7.Os danos materiais foram comprovados por documentos.
A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016. 8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.
9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório. IV - DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.” (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5034818-16.2023.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.921,55 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e obrigou a autora a adquirir nova passagem aérea. 2.A parte ré alegou ausência de conduta ilícita, sustentando que prestou assistência adequada e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no voo, com perda de conexão e ausência de assistência ao passageiro, enseja responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais. III - RAZÕES DE DECIDIR
4.A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC
.
5.A empresa não demonstrou ter prestado assistência material conforme prevê a Resolução ANAC nº 400/2016,
tampouco comprovou reacomodação compatível. 6.A autora arcou, por conta própria, com a compra de nova passagem aérea no valor de R$2.921,55, configurando dano material a ser ressarcido. 7.A
justificativa de problema operacional configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar. 8.A ausência de assistência e o impacto significativo à autora
, atleta que se deslocava para competição internacional,
caracteriza violação a direito de personalidade, justificando a reparação por dano moral
. 9.O valor de R$7.000,00 é proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução. IV - DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. O atraso de voo que acarreta perda de conexão e impõe ao passageiro a compra de nova passagem, sem prestação de assistência material pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O dano moral é presumido quando há desamparo do consumidor em situação que afeta sua dignidade, segurança e programação pessoal.” (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5011031-85.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.

1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.

2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Isto posto, em razão do transtorno psicológico causado e levando em conta as peculiaridades do caso, entendo justa a condenação da companhia aérea por danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado pelo juízo
a quo
. Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume intocada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)